Tribunal: CARF
Processo: 10980.724281/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724281/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOVANE FREIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando restar comprovado a ocorrência da retenção das
contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e
idônea.
DEDUÇÃO. IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
Restando comprovada a retenção do imposto, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724281/2010-37
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724281/2010-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/41):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, emitida para a exigência de: (a) R$ 852,82 de imposto suplementar,
além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes; e (b) R$ 2.727,59
de imposto, sob o código 0211, além de multa de mora e juros de mora. Conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência está relacionada à constatação,
por falta de comprovação, de: (a) dedução indevida de previdência oficial, no valor
de R$ 4.268,38, declarados em relação ao Condomínio do Edifício St. Michel; e (b)
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF, no valor de R$
3.754,23, declarados em relação à mesma fonte pagadora.
Cientificado, por via postal, em 28/09/2010 (fl. 33), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 20/10/2010, impugnação (fl. 02), instruída com documentos (fls.
03/16), na qual, em síntese, alega ser assalariado e que os valores apresentados foram os
demonstrados pela sua empregadora, que não lhe teria disponibilizado os documentos
solicitados pela fiscalização, como o “espelho da DIRF”; requer o cancelamento da
multa, aduzindo que forneceu os documentos que estavam sob sua responsabilidade,
competindo à fonte pagadora comprovar o “recolhimento da DIRF”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO HÁBIL.
Diante da ausência de comprovação hábil de retenção de imposto de renda na fonte e de
contribuição à previdência oficial, descabe modificar o lançamento.
Cientificado da decisão em 12/01/2017 (fls. 46), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/02/2017, recurso voluntário (fls. 49/54), alegando, em apertada
síntese, que, ao teor dos documentos já carreados e dos ora apresentados, indene de dúvida
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724281/2010-37

acerca da ocorrência da retenção do IR e do desconto das contribuições previdenciárias, cujos
valores foram efetivamente informados na DAA/2008, com base no informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora grupo econômico Condomínio do Edifício St. Michel e Blue Tree
Hotels do Br., cabendo ao Fisco dele exigir o cumprimento das obrigações tributárias e não do
contribuinte que sofreu a retenção tributária na fonte. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/101.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções indevidas de IRRF e previdência oficial:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
(R$ 3.754,23) e dedução indevida de previdência oficial (R$ 4.268,38), buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o TRCT de 29/01/2013 e extratos bancários do ano-calendário de 2007, atestando
o recebimento de salários por meio de crédito em conta corrente (fls. 57/75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724281/2010-37

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40/41):
No lançamento, as glosas fiscais foram assim motivadas:
“Glosa das contribuições ao INSS por falta de apresentação dos contracheques
mensais e pela ausência de DIRF” (fl. 13)
“Glosa do IRRF pelo Condomínio Edifício St. Michel por falta de apresentação
dos contracheques mensais e pela ausência de DIRF e de recolhimentos parciais
dos IRRF” (fl. 14)
A título de comprovação do direito à dedução de contribuição à previdência oficial e de
compensação de IRRF, o interessado apresenta cópia de recibos de recebimento de
salários dos meses de janeiro a maio de 2007 (fls. 04/06), de comprovante de
rendimentos anual (fl. 07), e de carteira de trabalho (fls. 08/10).
No que se refere aos recibos de recebimento de salários trazidos aos autos (fls. 04/06),
constata-se, de plano, que não são condizentes com os valores que o contribuinte
pretendeu deduzir (previdência oficial) ou compensar (IRRF) no cálculo do ajuste anual,
seja porque referentes apenas aos meses de janeiro a maio, cuja totalização não
coincide com os valores declarados, seja porque, ainda que houvesse a
continuidade no recebimento de quantias similares nos demais meses do ano não se
alcançaria o montante almejado.
(...)
Já o comprovante anual de rendimentos (fl. 07), embora corresponda ao modelo
regulamentado pela Receita Federal, que prescindiria de assinaturas, tem eficácia
relativa, condicionada à confirmação pela fonte pagadora, o que ocorreria por
meio da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Na hipótese
concreta, segundo apurado pela fiscalização, não houve apresentação de DIRF pela
fonte pagadora, não se podendo, nesse contexto, reconhecer o direito a eventuais
valores cuja existência é questionada no lançamento.
Quanto à cópia da carteira de trabalho (fls. 08/10), em que pese constitua forte
indicativo da existência da relação de trabalho, que teria se estabelecido a partir de
outubro de 2004, com a fonte pagadora alegada, não é suficiente para a definição dos
valores que efetivamente teriam sido retidos a título de contribuição à previdência
oficial e de IRRF no ano-calendário de 2007.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à contribuição destinada a previdência oficial, cabe atentar para o fato de
que tal despesa por caracteriza-se como necessária para a percepção dos rendimentos do trabalho
assalariado, deve ser descontada no ato da percepção dos rendimentos, importando na redução da
base de cálculo do imposto de renda. Ademais, tem-se que a relação de trabalho no ano-
calendário autuado restou efetivamente demonstrada por meio da CTPS, dos contracheques
parciais e do TRCT acostados (fls. 4/6, 8/10 e 57/58), culminando inclusive com o ajuizamento
de demanda judicial pelo Recorrente visando buscar direitos trabalhistas inadimplidos (fls.
77/101).
Ainda da prova carreada, verifico que o comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora (fls. 76), registra a ocorrência de retenção do IR Fonte (R$ 3.754,23) e da
contribuição à previdência oficial (R$ 4.268,38), sendo apto em demonstrar o recebimento de
rendimentos tributáveis no valor total de R$ 45.355,84 – validando, diga-se de passagem, as
informações lançadas na DAA/2008 – oportunizando assim, ao Recorrente, tanto compensar o
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724281/2010-37

IRRF como deduzir as contribuições previdenciárias retidas. Isso se dá porque, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção das aludidas verbas, a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 74, I e 87, IV do RIR/99) –
restando comprovada a disponibilidade econômica, cujos valores líquidos foram creditados em
conta bancária (fls. 4/7, 59/76) – indene de dúvida acerca da ocorrência da retenção do IR Fonte
e do desconto da contribuição previdenciária, razão pela qual, me convenço na correção da
conduta fiscal adotada pelo Recorrente, restabeleço as deduções pleiteadas e afasto o crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original